Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-57.2023.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cerceamento de defesa caracterizado - Arguição de falsidade da assinatura eletrônica em nome da requerente e dos seus dados pessoais lançadas no contrato apresentado pelo banco réu - Incidente de falsidade não instaurado - Aplicação dos arts. 430 a 433, do CPC - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade ou autenticidade sem a

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cerceamento de defesa caracterizado - Arguição de falsidade da assinatura eletrônica em nome da requerente e dos seus dados pessoais lançadas no contrato apresentado pelo banco réu - Incidente de falsidade não instaurado - Aplicação dos arts. 430 a 433, do CPC - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade ou autenticidade sem a realização de perícia mista, de natureza grafotécnica e digital-eletrônica, sob o crivo do contraditório, nos termos do inc. II, do art. 429, do CPC - Ônus da prova que compete ao banco réu, incluindo-se o pagamento dos honorários periciais - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.846.649/MA) - Art. 1.036, do CPC - Sentença anulada - Recurso provido, com determinação.